Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-60.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em virtude de
irregularidades no uso do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI). A recorrente busca a reforma da
sentença para aprovação das contas, ainda
que com ressalvas, sem a devolução de
recursos, argumentando a existência de
provas documentais e a aplicação dos

Num. 44756052 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de comprovação
da efetiva prestação de serviços de pessoal
contratado
com
recursos
do
FEFC,
mediante
folha
de
ponto
ou
outros
documentos, enseja a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional; (ii)
verificar se a apresentação extemporânea
de nota fiscal referente a despesa paga
com recursos do FEFC é suficiente para
afastar a determinação de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional;
(iii) definir se a omissão de despesa,
consubstanciada na existência de nota
fiscal emitida em nome da candidata e não
registrada
na
prestação
de
contas,
configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas e o recolhimento
do
valor
correspondente
ao
Tesouro
Nacional como Recurso de Origem Não
Identificada (RONI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação dos gastos eleitorais com
recursos públicos exige a apresentação de
documentação
fiscal
idônea,
apta
a
comprovar a efetiva entrega do material ou
do
serviço,
sua
economicidade
e
a
vinculação com os atos de campanha.
4. A apresentação extemporânea de nota
fiscal referente a despesa paga com
recursos do FEFC, embora não afaste a
irregularidade, é suficiente para impedir o
enriquecimento ilícito da União, afastando a
determinação do recolhimento do valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
5. A regularidade da despesa com pessoal
contrata

Inteiro teor:
15/10/2025
Número: 0600354-60.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600354-
60.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Andreia Cristina Bondezan
Balestri. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.965,60 (mil
novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), referentes ao uso irregular do FEFC e
RONI, nos termos do art. 32, caput, e do art. 17, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação
final de contas eleitorais da requerente Andreia Cristina Bondezan Balestri, candidata a vereadora
pelo Partido Liberal no município de Primeiro de Maio, referente as eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram identificadas divergências entre as informações
constantes da prestação de contas e os dados extraídos da base da Justiça Eleitoral e foram
constatadas irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), consistentes na ausência de documentação comprobatória apta a demonstrar a
regularidade das despesas declaradas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDREIA CRISTINA BONDEZAN BALESTRI
(RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756052
15/10/2025
17:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44756052 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.574

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600354-
60.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANDREIA CRISTINA BONDEZAN BALESTRI
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em virtude de
irregularidades no uso do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI). A recorrente busca a reforma da
sentença para aprovação das contas, ainda
que com ressalvas, sem a devolução de
recursos, argumentando a existência de
provas documentais e a aplicação dos

Num. 44756052 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de comprovação
da efetiva prestação de serviços de pessoal
contratado com recursos do FEFC, mediante folha de ponto ou outros
documentos, enseja a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional; (ii)
verificar se a apresentação extemporânea
de nota fiscal referente a despesa paga
com recursos do FEFC é suficiente para
afastar a determinação de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional;
(iii) definir se a omissão de despesa,
consubstanciada na existência de nota
fiscal emitida em nome da candidata e não
registrada
na
prestação
de
contas,
configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas e o recolhimento
do
valor
correspondente
ao
Tesouro
Nacional como Recurso de Origem Não
Identificada (RONI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação dos gastos eleitorais com
recursos públicos exige a apresentação de
documentação
fiscal
idônea,
apta
a
comprovar a efetiva entrega do material ou
do
serviço,
sua
economicidade
e
a
vinculação com os atos de campanha.
4. A apresentação extemporânea de nota
fiscal referente a despesa paga com
recursos do FEFC, embora não afaste a
irregularidade, é suficiente para impedir o
enriquecimento ilícito da União, afastando a
determinação do recolhimento do valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
5. A regularidade da despesa com pessoal
contratado com recursos do FEFC está
condicionada à comprovação idônea da
efetiva prestação dos serviços, como por
meio
de
contrato
que
contenha
o

Num. 44756052 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
detalhamento do serviço prestado e os
comprovantes de transferências bancárias.
6. A omissão de despesa, consubstanciada
na existência de nota fiscal emitida em
nome da candidata e não registrada na
prestação de contas, configura irregularidade grave que enseja o
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional como Recurso de Origem
Não Identificada (RONI).
7.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o percentual das
irregularidades em relação ao total das
despesas da campanha, impõe a aprovação
das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
eleitoral conhecido
e
parcialmente provido para aprovar as
contas
com
ressalvas,
reduzindo
o
montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para o total de R$ 65,60.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
extemporânea de nota fiscal referente a
despesa paga com recursos do FEFC,
embora não afaste a irregularidade, é
suficiente para impedir o enriquecimento
ilícito da União, afastando a determinação
do recolhimento do valor equivalente ao
Tesouro Nacional. 2. A aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, considerando o percentual
das irregularidades em relação ao total das
despesas da campanha, impõe a aprovação
das contas com ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
8º, 9º, 17, § 3º, 8º e 9º, 32, § 1º, VI, § 6º, 35,
§ 12, 38, 39, 53, II, c, 59, 60, 65, parágrafo
único.

Num. 44756052 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR,
Rel.
Min.
Raul
Araujo, trânsito julgado em 13/09/2024;
TSE, AgInt no REspe nº 060183458/DF, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023;
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral
060567880/RJ, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão,
Acórdão
de
04/03/2021,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
61, data 07/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Andreia Cristina Bondenzan Balestri, candidata a vereadora pelo Partido Liberal - PL no município
de Primeiro de Maio/PR, julgadas desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 1.965,60 (id. 44660714), em virtude de uso irregular do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e Recursos de Origem Não Identificada - RONI.
Inconformada, a prestadora recorreu, pedindo a reforma da sentença para aprovação das contas,
ainda que com ressalvas, sem a devolução de recursos (id. 44660722), argumentando a
existência de provas documentais que afastam as conclusões da sentença e nos princípios de
razoabilidade e proporcionalidade, ante a inexistência de vícios ou ilícitos. De forma sintética
alega: a) o desconhecimento da despesa refletida na Nota Fiscal de valor R$ 65,60 e que
possivelmente a contratação tenha sido realizada pela empresa contratada para os serviços de
marketing da Recorrente; b) que os contratos de prestação de serviços de atividade de militância
e mobilização de rua juntados aos autos em conjunto com os extratos de pagamento comprovam
a efetiva contratação e prestação de serviços; c) foram adotados mecanismos informais de

Num. 44756052 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
supervisão dos trabalhos; d) junta ao recurso a nota fiscal referente aos serviços prestados pela
empresa Clodoaldo Vizacaro Domingues (R$ 200,00).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (id 44702842).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE nº 141 do dia 25/07/2025
(sexta-feira) e as razões foram protocoladas no dia 30/07/2025 (id. 44660721).
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, a recorrente apresentou Nota Fiscal emitida por Clodoaldo Domingos
Vizacaro, em 12/09/2024, referente a produção de jingle político, no valor de R$ 200,00.
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos
para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da

Num. 44756052 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva
finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção de
documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentado pelo recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por

Num. 44756052 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo ante a identificação de inconsistência na comprovação dos gastos
dos valores recebidos de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (R$ 1.700,00),
omissão de despesa discriminada em Nota Fiscal no valor de R$ 65,60 e comprovação por
documento fiscal da despesa de R$ 200,00 paga ao fornecedor Clodoaldo Domingos Vizacaro. A
sentença ainda apontou irregularidade formal em virtude da ausência de apresentação de
extratos bancários.
A candidata apresentou contas retificadoras em 02/07/2025 com o total de R$ 5.000,00 de
movimentação financeira (id 44660698), em sua integralidade proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, recebidos da Direção Nacional do Partido Liberal.
A recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar individualmente.
a) Uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Constou do parecer conclusivo, id 44660701:
Registra-se IRREGULARIDADE decorrentes das inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a saber, contratação de
PESSOAL sem apresentação dos documentos exigidos pelo art. 35, § 12 c/c art. 65, parágrafo
único (AUSENTE COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO - FOLHA PONTO - vide
ids. 129184758, 129184759 e 129184760), contrariando igualmente o que dispõem os arts. 35,
53, II, c, C/C arts. 60 e 32, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais somam R$
1.700,00 (mil e setecentos reais) e representam 34,34 % (trinta e quatro vírgula trinta e quatro
porcento) em relação ao total das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC):
JADSON GARCIA DA SILVA BORGES - CPF 118.196.139-41 - R$ 500,00
MARIA ELISA SANTOS ALBUQUERQUE - CPF 096.646.749-31 - R$ 500,00
DOUGLAS ANDRE FIDELIS - CPF 120.421.999-07 - R$ 700,00

Num. 44756052 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
(...)
Registra-se IRREGULARIDADE decorrente da ausência de emissão da NOTA FISCAL para a
despesa de R$ 200,00 (duzentos reais) titulada pelo fornecedor CLODOALDO DOMINGOS
VIZACARO, que configura IRREGULARIDADE em despesa paga com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a saber, ausência de documentação que
comprove a correta utilização dos valores do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 65,
parágrafo único c/c arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais somam
R$ 200,00 (duzentos reais) e representam 4,04 % ( quatro vírgula zero quatro porcento) em
relação ao total das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), impondo-se DEVOLUÇÃO dos valores ao TESOURO NACIONAL nos
termos do art. 17, § 3º, 8º e 9º, Res. TSE 23.607/2019.
Em sentença, id 44660714, o Juízo de Primeiro Grau determinou: "Em relação à contratação de
pessoal, embora tenham sido emitidos recibos em nome dos contratados (ids. 129184758,
129184759 e 129184760), não foram juntados aos autos folha de ponto, contrato, relatório de
atividades ou qualquer outro documento que comprove a efetiva prestação dos serviços. A
ausência desses elementos contraria o disposto no § 12 do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que exige a identificação dos prestadores, locais de trabalho, atividades
desenvolvidas, horas trabalhadas e justificativa do valor pago. (...) Além disso, foi identificada
despesa de R$ 200,00 paga ao fornecedor Clodoaldo Domingos Vizacaro, sem a correspondente
nota fiscal. Embora a defesa tenha alegado que o documento teria sido anexado à petição, a nota
não foi efetivamente juntada aos autos. A omissão compromete a transparência da despesa e
infringe o disposto nos artigos 35, § 12, 53, II, “c” e 60 da Resolução, que exigem a comprovação
da despesa com recursos do FEFC por meio de documentação fiscal ou equivalente."
Em recurso, a candidata alega que existem provas documentais que afastam as conclusões da
sentença e que a interpretação das normas eleitorais deve fundar-se nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ante a inexistência de indícios de vícios, ilícitos ou outros
elementos negativos ou desabonadores.
A priori, é necessário esclarecer que o uso de verbas públicas impõe a comprovação dos gastos
com documentação fiscal idônea, apta a comprovar a efetiva entrega do material ou do serviço,
sua economicidade e a vinculação com os atos de campanha.
Pois bem. O art. 53 da Resolução/TSE nº 23.607/2019, no seu inciso II, alínea “c”, prevê que a
prestação de contas de campanha deve ser composta pelos documentos fiscais que comprovem
a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo

Num. 44756052 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o candidato deve apresentar o
contrato, nota fiscal ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no
extrato bancário ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a
previsão legal.
Quanto à despesa identificada pela análise técnica no valor de R$ 200,00 junto ao fornecedor
Clodoaldo Domingos Vizacaro, em sede de recurso a Recorrente apresenta a Nota Fiscal emitida
em 12 de setembro de 2024, que corrobora a saída dos valores da conta bancária específica do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pagamento realizado em 16 de setembro de
2024 (id 44660639). Dessa forma, em que pese a apresentação extemporânea da nota fiscal,
efetuada apenas em sede recursal, não enseje a modificação da irregularidade reconhecida em
sentença, é suficiente para impedir o enriquecimento ilícito da União, afastando a determinação
do recolhimento de seu valor equivalente (R$ 200,00) ao Tesouro Nacional.

Num. 44756052 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
Quanto às despesas realizadas com os fornecedores Jadson Garcia da Silva Borges, Maria Elisa
Santos Albuquerque e Douglas Andre Fidelis, em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado através dos extratos, a regularidade da
despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços, consoante arts.
35, § 12, e o já mencionado art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Vejamos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Constata-se que, em contas retificadoras, a candidata apresentou os contratos de prestação de
serviços da função de "cabo eleitoral" (ids. 44660688, 44660689 e 44660690), assinados pelas
partes, cujos valores de pagamentos constam identificados nos extratos eletrônicos (id
44660692) e estão registrados na prestação de contas. Ainda que expressos de forma genérica,
os requisitos do § 12 do art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019 estão presentes.
A existência de contratos e os comprovantes de pagamento demonstram a efetivação das
despesas. Considerando que a norma eleitoral não exige expressamente a apresentação de folha
de ponto e que a natureza do serviço de militância, por vezes, dificulta o controle de jornada
rígido, a presunção de má-fé pela ausência exclusiva da folha ponto deve ser afastada quando há
outros elementos de prova que atestem a realização do serviço e o pagamento, como os
contratos e comprovantes de transferência bancária apresentados nos autos.
Ressalte-se que as despesas constam registradas e disponíveis para consulta pública junto ao
site divulgacandcontas do TSE, passível da fiscalização do eleitorado e demais legitimados à
apresentação de impugnação às presentes contas, que não o fizeram.
Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento dos
valores, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação das
operações efetuadas da conta do prestador para as contas bancárias do fornecedor e prestador
de serviços. Com isso, em relação a esses três fornecedores, considera-se não haver
irregularidade, destacando-se que a documentação comprobatória já se encontrava nos autos.
b) Omissão de despesas
Em sentença houve o reconhecimento de omissão de receitas e despesas pela candidata, gerado
pela existência de nota fiscal emitida no CNPJ de campanha, no valor de R$ 65,60, despesa não
registrada e sem comprovação de sua origem, impondo o recolhimento do valor equivalente ao
Tesouro Nacional como Recurso de Origem Não Identificada (RONI).
Alegou a recorrente em manifestações ao parecer técnico e em recurso que desconhece a

Num. 44756052 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
despesa, não adimplida com recurso de sua campanha. Além do desconhecimento da despesa
refletida na Nota Fiscal de valor R$ 65,60, alega que possivelmente a contratação tenha sido
realizada pela empresa contratada para os serviços de marketing da Recorrente
A omissão de despesas é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Incumbe à candidata a obrigação legal de apresentar de forma transparente as suas finanças de
campanha, e, nesse sentido, eventuais discrepâncias ensejam dúvidas sobre a fidedignidade das
informações apresentadas.
A desconsideração da nota fiscal para fins do processo de prestação de contas somente ocorre
com o devido cancelamento do documento fiscal emitido, nos termos do art. 59 da Resolução
TSE 23607/2019.
No caso, os esclarecimentos quanto às origens da receita para seu pagamento não foram
apresentados nos autos e a emissão de nota fiscal válida evidencia que houve negócio jurídico
entre a candidata e o prestador de serviços.
Desse modo, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das
contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º" da Resolução.
Em razão disso, deve haver o recolhimento da quantia omitida - R$ 65,60 - ao Tesouro Nacional,
por força da norma contida no caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da
união (GRU).
(...)
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Sem a demonstração de que houve a subcontratação alegada pela recorrente, o que seria
possível mediante apresentação de declaração pela empresa contratante ou pelo fornecedor,
acompanhada de elementos comprobatórios, a tese de desconhecimento não merece
credibilidade.

Num. 44756052 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
No mesmo sentido decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total de
R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador comprovar,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como
recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a
quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas permanecem hígidas,
não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017);
(...)
(TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
DE CAMPANHA DESAPROVADAS. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DILIGÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. USO INDEVIDO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. ART. 82, § 1º, DA RES.-TSE 23.553/2017. CABIMENTO.
PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
2. Na espécie, foram detectadas omissões mediante confronto entre despesas registradas no
ajuste de contas e notas fiscais eletrônicas que se encontram ativas, referentes a gastos com
materiais gráficos de campanha.
(...)
5. Ademais, constitui ônus do prestador juntar aos autos a documentação necessária para dirimir
as inconsistências verificadas no ajuste contábil. Segundo o TRE/RJ, "a SCA já vinha mostrando
a irregularidade aqui tratada desde a primeira análise técnica e a agremiação, embora tenha
afirmado desconhecer os gastos lançados, não tomou qualquer providência para contestar as
notas fiscais, tampouco para que fossem canceladas".
(...)
Agravo interno a que se nega provimento.
(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060567880/RJ,
Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Acórdão de 04/03/2021, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 61, data 07/04/2021, não destacado no original)
Ademais, de se assentar que a omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na
fiscalização da campanha da candidata, adequada, portanto, a condenação ao recolhimento do
valor respectivo ao Tesouro Nacional.
Análise Global

Num. 44756052 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625400000043693763
Número do documento: 25101517150625400000043693763
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/10/2025 18:38:00
Em face do exposto, verifica-se que a irregularidade que persiste e que demanda o recolhimento
ao erário totaliza a quantia de R$ 265,60, provenientes de despesa não comprovada
documentalmente na origem com o fornecedor Clodoaldo e de despesa/origem não identificada
com a empresa LWSA S/A. Esse montante representa 5,31% do total de despesa da campanha,
o que permite a aplicação dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as
balizas fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e impõe a Aprovação das Contas com Ressalvas.
Ainda, considerada a nota fiscal apresentada com as razões de recurso, de se afastar a
determinação de recolhimento de R$ 200,00, restando mantida apenas em relação aos recursos
de origem não identificada, no importe de R$ 65,60.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS, reduzindo o
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para o total de R$ 65,60, nos termos da
fundamentação.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600354-
60.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ANDREIA CRISTINA BONDEZAN BALESTRI - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CLEVERSON
ANTONIO CREMONEZ - PR49690, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025